Tribunal: TJMT
Processo: 1019065-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019065-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA - CPF: 063.616.049-18 (PACIENTE), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (IMPETRANTE), Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (IMPETRANTE), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019065-83.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO SOUZA BATISTA, DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RESISTÊNCIA
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ––MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – 2.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –
ORDEM DENEGADA.

1.
A decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP, exige elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo em razão da suposta associação criminosa com a finalidade de viabilizar o tráfico de drogas na região, conforme destacou o magistrado na decisão.

2.O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019065-83.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO SOUZA BATISTA, DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados- Daiany Cebalho Correa Barbosa e Rodrigo Souza Batista, em benefício de
ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA
, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado

apontando como autoridade coatora ao Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 13545-33.2020.811.0042, Código nº 625025.

Sustentam os impetrantes que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
e 35, da Lei nº
11.343/06, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e uso de documento falso, artigos 180, 311, 329 e 304 do Código Penal.

Aduzem que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, pela ausência de elementos que comprovem o envolvimento com o tráfico de drogas, sobretudo porque na folha de antecedentes criminais todos os registros são pela conduta de posse de droga ilícita para consumo e que foi equivocada a conclusão da acusação no sentido de que o paciente integra a organização criminosa, haja vista que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa.

Ainda, alegam os impetrantes que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso preventivamente há 106 (cento e seis) dias.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que dizem estar submetido o paciente, requerem a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar foi indeferida (id. 57417472). As informações vieram aos autos (id. 58221462).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta pela denegação da ordem
(id. 60731467).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020